Tribunal: CARF
Processo: 36278.000236/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 30/06/2006
INTIMAÇÕES SÃO DIRIGIDAS AO SUJEITO PASSIVO E NÃO AOS SEUS MANDATÁRIOS. SÚMULA CARF No 110.
Conforme o art. 23 do Decreto no 70.235/72 e o verbete sumular de no 110 do CARF, é incabível, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao endereço de advogado da parte recorrente.
SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
Não há óbice à realização de sustentação oral em sede recursal, desde que observado o disposto no art. 58 do Regimento Interno deste eg. Conselho.
SUSPENSÃO DE EXGIBILIDADE DO CRÉDITO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da exigibilidade do crédito, conferida automaticamente por força do inc. III do art. 151 do CTN.
RELATÓRIOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. INAPTIDÃO PARA ATRIBUIR RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 88.
Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. CARÊNCIA DE PROVAS.
Uma vez acolhido o contrato acostado pela instância a quo, sendo vedada a reformatio in pejus, deve ser mantida a exclusão dos valores referentes à competência 01/2004.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. DECRETO No 70.235/1972, IMPOSSIBILIDADE.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão - ex VI do § 4o, salvo quando se tratar de documentos que sirvam para robustecer tese já apresentada e/ou quando verificadas as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Bastaria a juntada de prova documental para o desate da controvérsia, desnecessária a realização de diligências.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36278.000236/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.412 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
IBT IND. BRASILEIRA TELEVISORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 30/06/2006
INTIMAÇÕES SÃO DIRIGIDAS AO SUJEITO PASSIVO E NÃO AOS
SEUS MANDATÁRIOS. SÚMULA CARF No 110.
Conforme o art. 23 do Decreto no 70.235/72 e o verbete sumular de no 110 do
CARF, é incabível, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao
endereço de advogado da parte recorrente.
SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
Não há óbice à realização de sustentação oral em sede recursal, desde que
observado o disposto no art. 58 do Regimento Interno deste eg. Conselho.
SUSPENSÃO
DE
EXGIBILIDADE
DO
CRÉDITO.
APLICAÇÃO
AUTOMÁTICA.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da exigibilidade do
crédito, conferida automaticamente por força do inc. III do art. 151 do CTN.
RELATÓRIOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. INAPTIDÃO PARA ATRIBUIR
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 88.
Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. CARÊNCIA DE PROVAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36278.000236/2007-18
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.412 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36278.000236/2007-18

Uma vez acolhido o contrato acostado pela instância a quo, sendo vedada a
reformatio in pejus, deve ser mantida a exclusão dos valores referentes à
competência 01/2004.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. DECRETO No 70.235/1972,
IMPOSSIBILIDADE.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão - “ex
VI” do § 4o, salvo quando se tratar de documentos que sirvam para robustecer
tese já apresentada e/ou quando verificadas as hipóteses do art. 16 §4o do
Decreto n. 70.235/1972.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Bastaria a juntada de prova documental para o desate da controvérsia,
desnecessária a realização de diligências.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a decadência das competências 03/1998 a 11/2001. Votou
pelas conclusões a conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Wilderson Botto (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela IBT IND. BRASILEIRA
TELEVISORES LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém – DRJ/BEL – que anulou o Acórdão no 01-8.839, maculado por vícios de
cálculo, e acolheu parcialmente a impugnação apresentada para excluir R$14.208,00 (catorze
mil, duzentos e oito reais) da competência 01/2004 por ter sido constatado que uma das
prestadoras de serviço não se enquadraria como segurada individual.
Como bem sintetizado pela instância a quo, a NFLD no 37.064.381-0
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.412 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36278.000236/2007-18

refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes
sobre a remuneração paga aos trabalhadores autônomos (até
02/2000) e aos contribuintes individuais (a partir de 03/2000),
cujos valores foram apurados com base no exame da escrituração
contábil e de notas fiscais de serviços (avulsas), constando do
Demonstrativo de Remuneração de Contribuintes Individuais
Verificada na Escrituração Contábil e do Demonstrativo de
Remuneração de Contribuintes Individuais Verificada em Notas
Fiscais de Serviço (fls. 77/89), no valor consolidado com juros e
multa à época do lançamento de R$130.181,48 (cento e trinta mil,
cento e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), consolidado
em 22/12/2006, correspondente ao período de 03/ 1998 a 12/2005
(intermitente), abrangendo os estabelecimentos matriz e filial n°
63.733.562/0002-45.
O presente lançamento é constituído dos seguintes levantamentos:
2.1 - CI1 - REMUN CI CONTAB ATÉ 98 MATRIZ (03/1998 a
11/1998):
refere-se às contribuições incidentes sobre a remuneração de trabalhadores autônomos verificada na
escrituração contábil do estabelecimento matriz;
2.2 - CI2 - REMUN CI CONTAB INIC 99 MATRIZ (01/1999 a
12/2005):
refere-se
às
contribuições
incidentes
sobre
a
remuneração de trabalhadores autônomos (de 01/99 a 02/00) e de
contribuintes individuais (a partir de 03/00) verificada na
escrituração contábil do estabelecimento matriz;
2.3 - CI3 - REMUN CI CONTAB ATÉ 98 FILIAL (03/1998 a
12/1998):
refere-se às contribuições incidentes sobre a remuneração de trabalhadores autônomos verificada na
escrituração contábil do estabelecimento filial;
2.4 - CI4 - REMUN CI CONTAB INIC 99 FILIAL (01/1999 a
06/1999):
refere-se às contribuições incidentes sobre a remuneração de trabalhadores autônomos verificada na
escrituração contábil do estabelecimento filial;
2.5 - RNF - REMUN CI NOTAS FISCAIS SERV (03/2003,
04/2004, 06/2004, 08/2004, 05/2005): refere-se às contribuições
incidentes sobre a remuneração de contribuintes individuais
verificada em notas fiscais de serviço do estabelecimento matriz.
(F. 237)

As
alíquotas
aplicadas
foram:
15%
para
contribuições
individuais/administradores/autônomos até 02/2000, 20% a partir de 03/2000 e 11% para as
contribuições de segurados contribuintes individuais retidas pela empresa “[v]erificada[s] na
Escrituração Contábil (...) referente à competência 08/2004” (f. 78). Esclarecido que “[n]o
cálculo das contribuições devidas foi considerada (...) a GPS (CRED) (...) (comp. 06/2004 - total
líquido: R$ 490,96) cujo valor foi apropriado conforme o RADA” (f. 78).
Em sua impugnação (f. 102/106) suscitou, em sede preliminar, a carência de
responsabilidade dos sócios/administradores e a decadência parcial da exigência. No mérito,
asseverou que as contribuições não poderiam incidir sobre “pagamentos de prestação de serviços
diversos para pessoas em situações não condizentes com a incidência previdenciária.” (f. 105)
Esclareceu que i) a verba honorária do advogado Wadih Helu “não está sujeita à retenção e
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.412 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36278.000236/2007-18

recolhimento da verba previdenciária” (f. 105); e, ii) Linda Lin é estrangeira e presta serviço
diretamente de Taiwan, não podendo ser considerada segurada obrigatória.
Protestou “(...) por todos os meios de prova, inclusive documental e
diligências, caso necessário, tendo em vista que há provas que são feitas por amostragem e
fica[m] ao dispor da fiscalização” (f. 106). À peça impugnatória acostados documentos de
representação, contrato social, atas de assembleia, cópia da NFLD e contratos de câmbio – vide f.
107/216.
Conforme já relatado, por padecer de equívocos de cálculo, anulado o acórdão
de no 01-8.839, restando a decisão recorrida assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RETENÇÃO
E
PARTE
PATRONAL.
ELEIÇÃO DOS DIRIGENTES DA EMPRESA COMO CO-
RESPONSÁVEIS
DO
DÉBITO.
DECADÊNCIA.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS.
TRABALHADOR
ESTRANGEIRO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições incidentes sobre
as remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes
individuais, conforme art. 22, inciso III, 28, 30, I, “b”, da lei
8212/91 e alterações posteriores.
De acordo com o Art. 4°, da Lei n.° 10.666/2003, fica a empresa, a
partir de abril de 2003, obrigada a arrecadar a contribuição do
segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado até o dia
dois do mês seguinte ao da competência.
Os dirigentes de uma empresa podem figurar como co-
responsáveis pelo débito quando a esta deixa de recolher a
contribuição previdenciária devida, por estar, assim, havendo
infringência à lei tributária, conforme prevê o artigo 135 do CTN, e
por expressa permissão do Art. 13 e Parágrafo Único da Lei n°
8.620/93.
Decai em 10 (dez) anos O direito de apurar e constituir O crédito
da seguridade social. A apresentação pelo Sujeito Passivo de novos
elementos capazes de alterar a base de cálculo do lançamento do
crédito previdenciário, obriga a Administração Pública a promover
sua retificação.
A pessoa física estrangeira contratada para trabalhar no exterior
não se enquadra como segurado contribuinte individual para efeitos
de contribuição previdenciária. O momento oportuno para
apresentação das provas documentais é com a impugnação.
Lançamento Procedente em Parte (f. 235/236)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 23/10/2008, recurso voluntário
(f. 269/280), reiterando parcela das teses lançadas em sua peça impugnatória. Deixou de replicar
as genéricas alegações de ausência de enquadramento de diversos prestadores de serviços como
segurados obrigatórios tampouco que seriam indevidos os levantamentos relativos aos
honorários advocatícios pagos ao Dr. Wadih Helu. Operadas sobre elas os efeitos da preclusão.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.412 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36278.000236/2007-18

Pediu, ao final, fosse
cancela[da] integralmente a NFLD n° 37.064.381-0, de forma que
sejam extintos os créditos tributários nela consubstanciados.
Importante salientar que a apresentação do presente recurso mantém
suspensa a exigibilidade dos respectivos “créditos tributários”, nos
termos do artigo 33, do Decreto n° 70.235/72 e do artigo 151 do CTN,
impedindo os atos de inscrição na dívida ativa e inscrição no CADIN.
Protesta pela realização de sustentação oral durante as sessões de
julgamento do presente Recurso Voluntário, nos termos do artigo 46, II, e
§ 3° do Regimento Intemo deste Conselho de Contribuintes.
Finalmente, protesta e requer novamente por demonstrar a verdade dos
fatos pelos meios em direito permitidos, com juntada de novos
documentos se necessário, bem como a realização de diligências se
assim entender preciso este Conselho de Contribuintes. (f. 279/280;
sublinhas deste voto)

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
De início, registro ser o art. 23 do Decreto no 70.235/72 hialino ao dispor que
as intimações são dirigidas ao sujeito passivo, e nunca aos seus mandatários. Este eg. Conselho,
inclusive, editou o verbete sumular de no 110 que, em mesmo sentido, determina ser incabível,
no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao endereço de advogado da parte
recorrente.
Quanto ao pedido de realização de sustentação oral, certo inexistir óbice para
que seja ultimada em sede recursal, desde que observado o disposto no art. 58 do Regimento
Interno deste eg. Conselho.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da exigibilidade do
crédito, conferida automaticamente por força do inc. III do art. 151 do CTN.
Feitas essas anotações preliminares, o recurso é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
I – DAS PRELIMINARES
I.1
–
DA
(IN)EXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
DOS
SÓCIOS
E
ADMINISTRADORES
A recorrente insistiu que “[d]iferentemente do que entendeu a r. Turma
julgadora, o não recolhimento de um tributo controverso não implica em infração suficiente para
acarretar a responsabilidade dos dirigentes da empresa.” (f. 272) Acrescentou ser “(...) uma
empresa sólida, com diversos funcionários e eventual débito mantido será por ela honrado.” (f.
272)
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.412 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36278.000236/2007-18

De forma inadvertida insiste na tese da responsabilização dos sócios e
administradores, embora já tenha esclarecido a instância a quo
que fez a fiscalização, no caso em tela, no anexo “CORESP -
Relação de Co-responsáveis” de fls. 59, foi somente relacionar os
sócios e os diretores da empresa e os seus respectivos períodos
de gestão, identificados através das atas de assembléia fomecidas à
fiscalização. É de se observar que os referidos administradores
não constam no pólo passivo do lançamento efetuado na
condição de contribuinte, mas sim, a empresa IBT
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE TELEVISORES S/A, servindo
o “CORESP” apenas como subsídio à Procuradoria, caso haja
necessidade de execução judicial do crédito previdenciário, e sendo
verificada a ocorrência de responsabilidade tributária prevista na
legislação. Assim, tem-se que a indicação dos co-responsáveis é
mero subsídio para, se necessário e cabível, o crédito
previdenciário ser exigido dos administradores em lugar do próprio
contribuinte.
A mera leitura do documento que supostamente atribuiria responsabilidade,
evidencia que sua finalidade é tão-somente “lista[r] todas as pessoas físicas ou jurídicas de
interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito passivo,
representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período correspondente.”
(f. 62/63)
O receio de inclusão das pessoas físicas listadas às f. 62/63 fica claramente
afastado com o disposto na Súmula CARF no 88, que elucida que
[a] Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de
Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente
contra
pessoa
jurídica,
não
atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (sublinhas
deste voto)
A recorrente falece de interesse de agir e, por evidente, de interesse recurso,
uma vez que não há que se cogitar a responsabilização. Por ter sido a matéria devolvida a esta
instância revisora, aprecio o pedido para não acolhê-lo.
I.2 – DA (IN)OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA
Após narrar que “[o] lançamento combatido se refere aos períodos de 03/1998
a 12/2005, sendo que a NFLD foi lavrada em 22 de dezembro de 2006” (f. 274), pede seja
aplicado o prazo decadencial quinquenal do § 4o do art. 150 do CTN, porquanto “apenas nos
casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação – o que, frise-se, não se
apresenta neste caso – é que se observará (...) a regra do artigo 173, I, (...).” (f. 275)
Em que pese a coerência da fundamentação apresentada pela DRJ à época, o
exc. Supremo Tribunal Federal, ao editar a superveniente Súmula Vinculante de no 8, pôs uma
pá de cal na controvérsia, ao chancelar os motivos declinados pela recorrente para reconhecer a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.412 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36278.000236/2007-18

46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal para a aferição da prescrição e decadência dos
créditos previdenciários.
Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
passo à aplicação do entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional ao caso
concreto.
Como acertadamente relatado pela recorrente, exige-se nestes autos
contribuições incidentes sobre a remuneração de trabalhadores autônomos e de contribuintes
individuais que vão desde a competência 03/1998 até a 12/2005 – vide f. 59/60 – cuja ciência se
deu em 08/02/2007 – cf. comprovante de recebimento de via Correios às f. 100.
Da análise dos discriminativos acostados e do RADA – vide f. 7/27 e 58,
respectivamente – há apropriação apenas para a competência 06/2004, inexistindo prova de
recolhimento a menor para as demais competências. Aplicável, portanto, a regra decadencial
prevista no inc. I do art. 173 do CTN, restando fulminadas as competências 03/1998 a 11/2001.
II – DO MÉRITO: DA (NÃO) CARACTERIZAÇÃO DE LINDA LIN COMO
SEGURADA OBRIGATÓRIA
Embora reconheça que “não tenha localizado todos os documentos que
comprovam seu direito, dado o tempo transcorrido” (f. 279), diz que “poderia a fiscalização
verificar in loco a afirmação e verdade quanto aos seus argumentos de defesa.” (f. 279) Pretende
inverter o ônus da prova, em franca colisão com o que determina o Código de Processo Civil,
cuja aplicação é subsidiária no âmbito do PAF. Colaciono precedente em igual sentido:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do
direito de lançar do fisco. Comprovado o direito de lançar cabe ao sujeito
passivo alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e além de
alegá-los, comprová-los efetivamente, nos termos do Código de Processo
Civil, que estabelece as regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis
ao PAF, subsidiariamente. O emprego de arquivos no formato
SINTEGRA apresentados pela própria fiscalizada em atendimento à
intimação fiscal não invalida a auditoria especialmente quando a autuada
deixa de apresentar a memória de cálculo de preenchimento dos Dacons
(CARF. Acórdão no 3201004.353, sessão de 24 de outubro de 2018).
Causa espécie o fato de embora Linda Lin figurar sistematicamente como
prestadora de serviço desde janeiro de 2003 até junho de 2004 – cf. f. 88/89 – apenas um
contrato de câmbio (f. 213/216), acatado pela DRJ, foi acostado. Noto que sequer consta Linda
Lin como recebedora, e sim Lin Ching Tai. Por ser vedada a reformatio in pejus, mantida a
exclusão dos valores referentes à competência 01/2004, e reafirmado o acerto do lançamento, à
míngua de provas. Rejeito a alegação.
III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA JUNTADA DE DOCUMENTOS E
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
De forma lacônica, “protesta e requer novamente por demonstrar a verdade dos
fatos pelos meios em direito permitidos, com juntada de novos documentos se necessário, bem
como a realização de diligências se assim entender preciso este Conselho de Contribuintes.” (f.
280)
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.412 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36278.000236/2007-18

Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão, salvo nas hipóteses
expressamente previstas no § 4o do retromencionado dispositivo. Em que pese não ter
robustecido o lastro probatório apresentado, na tentativa de contrapor aos achados da instância a
quo, pretende lhe seja deferida a produção de provas ad aeternum, sem sobre ela operar os
efeitos da preclusão, sem que siga a marcha processual seu curso. Evidentemente, não se revela
possível acolher o pedido declinado.
Tampouco prescinde a querela ora devolvida a esta instância revisora de
realização de diligências para o seu desate. Bastaria a juntada de prova documental para tanto, o
que falhou a recorrente em fazê-lo.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para declarar a
decadência das competências 03/1998 a 11/2001.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital